Tribunal: STF
Processo: ARE 1600888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante alega não incidir, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, “considerando que a tese recursal não se encontra ancorada em premissas fático-probatórias dos autos, mas em discussão jurídica”.
Afirma que “a análise da insurgência transcende a apreciação de legislação infraconstitucional, o que fica ainda mais evidente quando considerado haver o Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência de repercussão geral da matéria constitucional" versada nos autos, no bojo do Tema 1454.
É o relatório. Decido.
Com razão a parte agravante.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria versada no RE 1.598.180 (Tema 1.454), em que se discute “à luz dos artigos 2º; 5; I; II; e XLVI, da Constituição Federal, o direito do apenado à detração do período em que se submeteu à medida cautelar diversa da prisão provisória, consistente em recolhimento domiciliar noturno”.
Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente